Tribunal: STF
Processo: ARE 1380052
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Marco Antônio Villa contra a decisão que, no tocante à alegada violação à competência desta Suprema Corte (art. 102, caput, I, alínea l), inadmitiu o recurso extraordinário, por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 282 e 356, ambos da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo (peça 405), o recorrente, em síntese, alega haver sido objeto de debate a questão jurídica articulada na irresignação; e, no extraordinário, ao seu turno, apontara ofensa aos arts. 5º, IV, IX, X e XIV, 102, caput, I, alínea ‘l’, e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “ao contrário da conclusão dos v. acórdãos, inexiste qualquer imputação ofensiva contra o Recorrido no texto jornalístico, sendo que a abordagem feita na matéria se insere no âmbito da crítica já reconhecida como lícita por este C. Supremo Tribunal Federal, que há muito, vem interpretando esses valores constitucionais, a ponto de no julgamento da ADPF 130 determinar, como norma jurídica imediatamente aplicável, vinculativa a todos, em razão da característica daquela ação constitucional, o direito ao livre exercício da crítica jornalística, ainda que áspera, especialmente quando presente o interesse público e envolvendo pessoas públicas: […]”



    Afirma que “se a situação é de crítica jornalística não há ilícito, e consequentemente não há obrigação a reparar, devendo os v. acórdãos serem reformados para julgar a ação improcedente.”



    Argumenta haver se esgotado, no âmbito desta Corte, “qualquer discussão sobre a pretensão do Recorrido de impor censura à imprensa, não havendo fundamentação do v. acórdão que possa sobressair sobre o julgamento finalizado na Reclamação nº. 31.117/PR.” E, portanto, “transitado em julgado o v. acórdão proferido no C. STF, não há mais espaço para que o Tribunal a quo julgue se a hipótese dos autos se enquadra – ou não – no precedente da ADPF 130/DF, uma vez que o C. STF já entendeu que sim, e que também afronta a autoridade do precedente vinculante.” 



    Aduz que o Tribunal de origem, “inadvertidamente, insiste em determinar a exclusão do material jornalístico sub judice da internet, à revelia do entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal, que já analisou a questão específica sob a ótica deste caso concreto […]”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo inviável a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    As sucintas razões contidas nos aclaratórios apresentados pelo réu perante o órgão colegiado estadual (peça 273) sequer ventilaram a tese, posteriormente suscitada no recurso extraordinário (peça 311), referente à alegada usurpação de competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, não havendo sido o Colegiado estadual instado a se manifestar sobre o aludido capítulo da irresignação articulada no recurso, não se faz idônea, por óbvio, a invocação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo Civil).



    Ressaindo patente a inovação recursal, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável, forte nos Enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que superado tal relevante óbice, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    Isso porque não identifico a pretendida infringência às disposições constitucionais sobre a matéria segundo os contornos delineados por esta Suprema Corte na ADPF 130, em sede do qual o Plenário desta Suprema Corte declarou a não-recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística.



    No âmbito da RCL 31.117, a decisão liminar — posteriormente confirmada pela Segunda Turma — que determinou o restabelecimento da disponibilidade de acesso público ao material ofensivo expressamente consignou o caráter temporário daquela medida, tendo em vista que a decisão atacada ainda haveria de ser objeto de julgamento de mérito na fase e pela forma processualmente devida na ação em tramitação na instância própria.



    Pois, bem.



    O Colegiado Estadual, por sua vez, ao prover a apelação do autor para determinar a retirada daquele material, o fez sob o exame detido dos elementos fáticos que — coligidos ao longo da instrução probatória — haveriam demonstrado satisfatoriamente a existência de ofensas justificadoras não de uma censura prévia, mas da adoção de uma obrigação de fazer efetiva, a qual, para além de reparar o dano causado ao patrimônio moral do ofendido, fosse também capaz de fazer cessar a prática da ofensa propriamente dita.



    Dissentir daquelas razões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta via, forte no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, entre muitos outros, o AgR no RE com Agravo 985.388, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 15.3.2017.



    Finalmente, saliento que, no âmbito da repercussão geral, restou firmado o entendimento de que, à exceção das hipóteses nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta – do que não se cogita na espécie –, não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra. Essa dicção do RE com Agravo 739.382 (Tema 657), relator o Ministro Gilmar Mendes, 24.5.2013.



    Nesse contexto, à máxima evidência, a via extraordinária não poderia mesmo ser franqueada a agitar tal matéria nos presentes autos, porquanto exaurido o seu exame no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por ocasião do desprovimento ao agravo interno (peça 386) interposto contra a denegação de seguimento ao extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    As menções às peças adotam como base a ordem na qual elas se encontram dispostas nos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator